Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705055-73.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: JANETE PEREIRA DOS REIS DECISÃO Diante da manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, lhe foi oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Contudo, o recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição, uma vez que o documento de ID Num. 66773079 - Pág. 1 não se presta a tal finalidade por se tratar apenas de suposta tela de consulta à restituição de imposto de renda. Não bastasse isso, de antemão não é crível a insuficiência ventilada dada a existência de diversas empresas diferentes vinculadas ao autor, como bem asseverado pelo magistrado de origem na sentença. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.